Tribunal: STF
Processo: RE 74191
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE-
1) - CURADOR ESPECIAL PARA FILHOS MENORES, TOMADO A PEDIDO DO PAI,
PARA ASSISTI-LOS NA ALUDIDA CONSTITUIÇÃO;
2) - DEVIDA E, EM TAL CASO, A VERBA PARA HONORARIOS ADVOCATICIOS -
APLICAÇÃO DO ART. 387 DO CÓDIGO CIVIL;
3) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.